Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-70.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015222-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.

PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
,
CERCEAMENTO DE DEFESA
E

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS. SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO
.
VENDA EFETIVADA
.
AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA
DO CARTÃO.
CANCELAMENTO DA VENDA
APÓS SETE DIAS.
CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO
TITULAR
DO CARTÃO (CHARGEBACK)
.
RISCO DE ATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA
DO ÔNUS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. C
aso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória
de inexistência de débito
para declarar abusiva a cláusula contratual que impõe ao lojista a responsabilidade por transação contestada (
chargeback
) e condenar a credenciadora ao ressarcimento de
R$ 32.000,00, relativos à venda contestada
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
Preliminares:
(i) saber se a ação perdeu o objeto diante de ressarcimento administrativo superveniente; (
ii
)
verificar
se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
iii
)
definir se há
ilegitimidade passiva da credenciadora diante da alegada responsa
bilidade exclusiva do comprador
;
Mérito:
(
iv
)
analisar
se
é possível
transfer
ir
integralmente ao lojista
o ônus do cancelamento da venda por
contestaç
ão
de pagamento
(
chargeback
) e
o risco da operação
; (v) estabelecer

quem deve suportar o prejuízo advindo da fraude com cartão de crédito no caso concreto.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3.
Eventual
ressarcimento administ
rativo
não esvazia o interesse processual, notadamente porque decorreu de
medida liminar,
fazendo-se
necessária sua confirmação em decisão definitiva
, mediante cognição exauriente
.

4.
A ação está suficientemente instruída por documentos
, sendo
dispensável
a oitiva
do responsável pela empresa autora, não havendo se falar em cerceamento de defesa
.

5.
A
credenciadora
do cartão de crédito é a responsável por autorizar as compras realizadas, sendo parte
legítima para figurar no polo passivo da ação
.

Mérito:

6
.
Constatado que a venda efetuada
via link de pagamento fo
i devidamente autorizada
pela requerida
, não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros
.

7
.
A fraude com cartão de crédito constitui risco inerent
e à atividade desenvolvida pela recorrente
,
especialmente considerando que
é a administradora do sistema de vendas e responsável pelos mecanismos de segurança das transações.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Em transações previamente autorizadas pela credenciadora, é abusiv
o

transferir
integralmente
ao lojista
o ônus financeiro decorrente de contestação de pagamento (
chargeback
) por fraude com cartão de crédito
.
2
.
O risco de fraude com cartão de crédito é inerente à atividade da administradora do sistema de pagamento
,
que atua

como
responsável pelos mecanismos de segurança das transações.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
927; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC,
arts
.
7.º, parágrafo
único, 25, § 1.º, 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.936.544/TO, Rel. Min.
Ass
usete
Magalhães,
DJe
01/07/2022;

TJMT, N.U 1004612-71.2020.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/09/2024, DJE 15/09/2024
;

TJMT, AP 1002686-77.2021.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
, j. 03/07/2024, DJE 03/07/2024;

TJMT, N.U 1012370-36.2022.8.11.0003, VicePresidência, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16/03/2025, DJE 16/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão

cível interposta por R
edecard S/A
.
,
em face da sentença proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível
d
e Várzea Grande
, que

julgo
u procedente

a
a
ção
d
eclaratória de
inexistência de d
ébito, ajuizada por
Visari

Auto Peças

Ltda
–
Epp
.
,
para declarar abusiva e tornar sem efeito a cláusula que impõe à autora a responsabilidad
e pela transação e
chargeback
, e condenar
a r
equerida
a ressarcir
o valor das
compras canceladas/retidas, no importe de R$ 32.000,00.

Na origem,
a
autor
a

alegou que
contratou os serviços da
requerida
para intermediação de operações financeiras com cartões de crédito e débito, inclusive na modalidade “link de pagamento”.
Afirmou que
realizou venda de R$ 32.000,00
a
Allan Ralph
Burgarelli
Castanheira Costa, cumprindo as diretrizes de segurança estabelecidas pela r
equerida
,
e que somente
após a confirmação da transação pela plataforma
entregou a mercadoria ao comprador. Narr
ou
que
dias após a entrega, foi informada de que
a compra foi contestada pelo t
itular do cartão
, o que resultou
na efetivação do “
chargeback
”, com a retenção integral do valor.

Em suas razões, a
apelante
alega preliminarmente, a ausência de interesse de agir, em razão da perda do objeto da ação, ao argumento de que realizou o ressarcimento do valor

de forma administrativa,
em 21/03
/2022, por ocasião do cumprimento de liminar
.

Arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela
nulidade da sentença
por
indeferimento da oi
tiva do representante da autora, bem como
preliminar
de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
a responsabilidade pelo pr
ejuízo é exclusiva do comprador
.

No mérito,
aduz que o cancelamento das vendas impugnadas é atividade privativa da
instituiç
ão
financeira

emissor
a e administradora do
cart
ão. S
ustenta que atuou apenas co
mo meio eletrônico de pagamento,
responsável pela captura e
transmissão de dados
.

Afirma que
a cláusula contratual
que autoriza a realização do
chargeback

é válida,
bem como que a parte apelada não requereu a
determinação de inaplicabilidade
desta
.

Assevera que a
apelada
deixou de
demonstrar
qualquer atuação para garantir a segurança das vendas à

distância
,
cabendo ao lojista prevenir fraudes.

Em contrarrazões, a apelada
pugna pel
o
não provimento
do recurso (
I
d.
296178389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I –
Da alegada ausência de interesse de agir

A
apelante, em suas razões recursais, alega preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que
a ação perdeu o objeto, porquanto os valores relativos às vendas contestadas foram devidamente liberados a apelada,
em função da liminar deferida nestes autos
.

Contudo,
a
liminar
concedida no curso da demanda trata-se de
medida de natureza precária e sujeita a modificação a qualquer tempo, não se confundindo com a satisfação definitiva da
pretensão deduzida.

O cumprimento da tutela de urgência não enseja perda do interesse processual, tampouco do objeto da ação, fazendo-se necessária
à
sua confirmação em decisão definitiva
, mediante cognição exauriente.

Ademais
,
ressalta
-se que
a devolução dos valores pleiteados
na demanda,
não
se deu de forma espontânea pela requerida/apelante
, de modo que não restou afastada a resistência
dest
a
ao pedido inicial.

Assim, não há
se
falar em
falta de interesse de agir
, pois persiste o interesse processual na análise de mérito, a fim de confirmar ou revogar a tutela deferida
.

Rejeita-se a preliminar.

II –
Do cerceamento de defesa

A apelante sustenta que o juízo de origem indeferiu a produção da prova oral
, para
oitiva do representante legal da parte autora/apelada
, o que teria prejudicado
o esclarecimento em relação às vendas realizadas e a sua conduta para prevenir fraudes
, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o juízo de origem entendeu que o
depoimento do representante da apelada
serviria apenas para ratificar os termos da inicial, sem acrescentar elementos para melhor elucidar os fatos e formar
seu convencimento.
Nesse sentido, o magistrado singular, por decisão fundamentada, consignou por
“desnecessária a prova”
(id. 296178381).

Ademais
, verifica-se a suficiência dos documentos apresentados nos autos para a formação do convencimento judicial, já que a controvérsia se limita
em

verifica
r de quem é a responsabilidade

pelo prejuízo decorrente do cancelamento d
e
compra
com p
agamento por cartão de crédito

(“
chargeback
”)
, questão que
comporta análise jurídica
e documental.

A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado, mesmo diante de pedido de prova oral, desde que os documentos sejam suficientes à
solução da controvérsia:

“O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar
desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1ª T.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1880718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021,
DJe
20.08.2021; e 2ª T.
AgInt
. no
AREsp
1816381/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.05.2021,
DJe
01.07.2021).”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado
em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

Não há, portanto, nec
essidade de dilação
probatória.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

III –
Da
Alegada
Ilegitimidade Passiva

Aduz
a apelante
que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que
não possui qualquer responsabilidade
sobre
o bloquei
o do valor oriundo da transação.

Atribui
exclusivamente ao comprador das mercadorias, supostamente autor da fraude, a responsabilidade pelos fatos narrados, razão pela qual defende a necessidade de sua intervenção na lide, por meio de denunciação ou chamamento ao processo.

Entretanto,
constata-se
que

a apelante exerce atividade de credenciamento de estabelecimentos comerciais para a aceitação de cartões como meio de pagamento, sendo responsável
pela logística e tecnologia
empregada
nas transações de compra e vendas virtuais
.

Ademais, é por meio do site e do sistema da requerida/apelante que se dá a autorização das compras realizadas via cartão de crédito, cabendo-lhe a função de garantidora das operações, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que sua atuação está diretamente vinculada à relação jurídica discutida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL -
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - LEGITIMIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento assente na jurisprudência que as operadoras de meios de pagamento são parte legítima para figurar no polo passivo de ações em que se discute exatamente a ilegalidade de suas ações ao reterem valores de compras em estabelecimentos comerciais nas hipóteses de
chargeback
.

“2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema
não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de
débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado
, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.

(TJ-MT 10075703120198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).” (N.U 1017376-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Superadas
as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se
à verificação da
responsabilidade
pelo prejuízo decorrente do cancelamento d
e
compra
com pagamento por cartão de crédito, efetuada através de
link de pagamento disponibilizado pela apelante

(“
chargeback
”)
.

Extrai-se
dos autos que a
autora é empresa do ramo
de comércio de
autopeças
, que
,

obje
tivando facilitar e tornar mais
segur
os

os

pagamentos

realizados
via cart
ões de crédito e
débito
em seu estabelecimento,

contratou os

serviços da
r
equerida,
empresa responsável pelo
sistema eletrônico utilizado nas referidas transações.

Extrai-se
,
também
,
que a
autor
a

comprovou ter realizado, em 01/04/2021,
a venda
de três peças de automóvel,
no valor de R$
32.000,00,
à

Allan Ralph
Burgarelli
Castanheira Costa

(Id.
296177865
), cujo montante
foi levantado pela autora, sendo
, posteriormente,

descontado
pela administradora da máquina de cartões,
sob alegação
de que
a compra
foi contestada pelo titular do cartão de crédito, ao argumento de
que
não a
reconhecia
.

Verifica-se ainda, que
a venda foi realiza
da
após contato do comprador via aplicativo
whatsapp
,
e
a apelada
,
antes de efetivar a transação solicitou ao comprador o envio de seus dados
pessoais,
endereço e fotos dos documentos, bem como questionou se os três cartões de
cr
é
dito
utilizados como forma de pagamento eram de titularidade do comprador, que confirmou que sim (Id.
296177867
).

Importante ressaltar que,
conforme
demonstram
às
telas retiradas do site da empresa requerida/apelante, a
s transações nos três cartões apresentados foram
devidamente aprovada
s
por
ela
, ainda no dia 01/04/2021 (Id.
296177866
)
.

S
omente em 08/04/2021, sete dias após a
transa
ção, a apelante abriu processo de
chargeback
para averiguar a regularidade da compra (Id.
296177896
)
.

O
chargeback
consiste

na contestação de uma compra com cartão de crédito ou débito,
em qu
e o titular do cartão
solicita estorno do valor,
geralmente
por
não reconhece
r
a compra, identifica
r
uma cobrança duplicada,
ou
não recebe
r
o pro
duto ou serviço.

E
m que pesem os argumentos da apelante de que não possui responsabilidade
pelo
cancelamento da venda, bem como que a responsabilidade pela segurança das transações e prevenção de fraudes é do lojista
, observa-se que a citada operação depende exclusivamente da sua autorização, a qual possibilita a venda somente quando fornecidos os dados necessários para tanto.

Nesse contexto,
a apelante,
responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações
, é a garantidora das operações, porquanto autoriza as vendas,
não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes para o estabele
cimento comercial credenciado.

Desse modo, a
inda que tenha sido pactuada cláusula
contratual autorizando o
chargeback
e
imputando o ônus financeiro a
o lojista
, certo é que não se mostra possível a
cobrança
de valores pela administradora dos cartões em razão de eventuais fraudes apuradas e
m momento posterior às vendas realizadas mediante aprovação, porquanto
isso configuraria a transferência ao autor do risco do negócio da requerida.

Nesse context
o
,
a responsabilidade pelo prejuízo
decorrente do cancelamento da compra deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

H
avendo
alegação
de defeito no serviço, deveria a r
equerida
/apelante provar a
ausência
de diligência
da
autor
a
/apelad
a
ao concretizar a venda
ou

a
sua participação na fraude
perpetrad
a
,
a teor do que preceitua o art. 373, I
I
, do CPC,

ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte,
não há como se imputar a
responsabilidade pela fraude a
apelad
a que
foi diligente
a
o
verifica
r
os
dados pessoais e
documentos do comprador
, devendo a apelante
assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários
, sem transferir para
o
lojista,o
risco próprio da sua atividade empresarial.

De igual forma já decidiu esta
eg
. C
orte
reiteradamente
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CREDENCIADORA DE MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO - COMPRA QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - EVENTUAL FRAUDE DESCOBERTA POSTERIORMENTE - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO LOJISTA - CHARGEBACK COM RETENÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA ABUSIVA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos de credenciamento de máquina de cartões de crédito/débito, as compras realizadas pelos consumidores dependem de prévia autorização da credenciadora, motivo pelo qual se afigura abusiva a
pactuação
de cláusula “
chargeback
”, que autorize retenção de valores em razão de fraude descoberta posteriormente
, máxime porque isso configuraria a transferência ao autor do ris
co do negócio da credenciadora.

(N.U 1004612-71.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA – SISTEMA DE TRANSAÇÃO
ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO –
SISTEMA REDE – VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A operadora do sistema de cartões de crédito e débito não pode reter ou estornar quantias em razão de
chargebacks
, porquanto este é um risco inerente à sua atividade.
A responsabilidade objetiva da operadora
impede a transferência desses riscos para o estabelecimento comercial.
Revelam-se nulas as cláusulas contratuais que gerem desequilíbrio nas relações contratuais.
[...]
”

(TJMT, AP 1002686-77.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024).

“[...]
3.
Afigura-se abusiva a cláusula
chargeback
(estorno de venda realizada por meio de cartão de crédito em razão da contestação do titular do cartão) em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação
, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

4.
Constatado que as vendas efetuadas via link de pagamento foram devidamente autorizadas pela requerida
, sendo inclusive parcialmente pagas (tendo em vista o estorno parcial), bem como que os produtos foram faturados e efetivamente entregues pela autora,
não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros
, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

5. Como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, deve incidir sobre o valor a ser restituído pela requerida
a
taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1º, do CC.

6. Apesar de a autora não ter recebido o valor da venda efetuada, tal fato, por si só não caracteriza dano moral passível de indenização, uma vez que não demonstrada
a
ofensa à honra objetiva da empresa demandante.

7.
Recurso parcialmente
provido.
-

(N.U 1012370-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Constatado
que as vendas realizadas por meio de link de pagamento foram autorizadas pela apelante e que os produtos foram faturados e entregues pela apelada, não se pode atribuir ao comerciante a responsabilidade pelo uso indevido do cartão por terceiros, mostrando-se correta a sentença que determinou o ressarcimento do valor
descontado
pela requerida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025